Tribunal: TJPA
Processo: 0809138-09.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809138-09.2024.8.14.0015

APELANTE: JOSE GONCALVES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Gonçalves Evangelista contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Castanhal e do Estado do Pará, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o entendimento de perda do objeto da demanda. O autor sustenta que a obrigação referente ao tratamento de saúde somente foi cumprida em razão de tutela de urgência concedida judicialmente, razão pela qual requer a anulação da sentença para apreciação do mérito e a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento de saúde, realizado em decorrência de tutela de urgência deferida judicialmente, caracteriza perda superveniente do objeto da ação capaz de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência possui natureza provisória e visa assegurar a efetividade do direito diante de situação urgente, não esgotando a prestação jurisdicional definitiva.

O cumprimento da obrigação pelos entes públicos em decorrência de decisão liminar não implica perda do objeto da ação, pois subsiste a necessidade de confirmação da tutela em sentença para consolidar a obrigação estatal.

A extinção do processo sem resolução do mérito impede a consolidação da tutela jurisdicional e a definição definitiva da responsabilidade dos entes públicos quanto ao direito à saúde do autor.

A sentença que reconheceu a perda do objeto deve ser anulada para que o juízo de origem examine o mérito da demanda e aprecie, inclusive, eventual fixação de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de obrigação de fornecer tratamento de saúde em decorrência de tutela de urgência não implica perda superveniente do objeto da ação.

A concessão de tutela antecipada não exaure a prestação jurisdicional, sendo necessária sua confirmação em sentença para consolidação da obrigação estatal.

Reconhecida indevidamente a perda do objeto, a sentença deve ser anulada para que o juízo de origem examine o mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 485, IV, 80, VII, 81 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 2587801, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.12.2019; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 2593254, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO N. 0809138-09.2024.8.14.0015

APELANTE:
JOSÉ GONCALVES EVANGELISTA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL e o ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ GONCALVES EVANGELISTA
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
e do
ESTADO DO PARÁ
, ora apelados, que, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender restar esvaziado o seu objeto (ID n. 33162083).

A sentença foi complementada pelo julgamento dos Embargos de Declaração (ID n. 33162098):

“(...)CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os JULGO PROCEDENTES para constar na Sentença a expressão ‘Procedo neste ato o desbloqueio de valores no sistema SISBAJUD ocorrido em id 127983265. Caso haja ocorrido a transferência a subconta do processo, expeça-se alvará em face do Município de Castanhal.’(...)”

Inconformado,
JOSÉ GONCALVES EVANGELISTA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33162088), em suma, alegando que a requerente alega a impossibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito tendo em vista que a obrigação somente fora cumprida por força de decisão judicial, sendo necessária a confirmação da decisão em sede de sentença. Requer ainda seja fixado honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Nos ID’s. 33162102 e 33162103,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 34484143)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da perda do objeto, em razão de o pleito inicial ter sido atendido antes da prolação da sentença.

Inicialmente, impõe-se esclarecer que assiste razão a apelante no tocante a necessidade de afastamento da perda de objeto, no caso em tela, eis que a viabilização do tratamento de saúde somente ocorrera em cumprimento à decisão judicial proferida, especificamente, à decisão de ID n. 33162024, que deferiu a tutela de urgência.

Como cediço, a tutela de urgência concedida visa garantir o cumprimento de uma necessidade urgente e relevante que continua a exigir a manutenção da decisão, garantindo a proteção dos direitos do paciente enquanto persiste a urgência da situação. A execução da medida não extingue o direito à manutenção da tutela concedida, a qual foi fundamentada na necessidade de assegurar a adequada proteção e atendimento, permanecendo a confirmação da liminar em sede de Sentença.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
TESE DE
PERDA
DO
OBJETO
. REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
. 1. Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de
perda
do
objeto
por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE
PERDA
DO
OBJETO
. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. DIREITO A
SAÚDE
. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
. 1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de
perda
do
objeto
. (...),
ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em
perda
superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à
saúde
do cidadão.
(...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Assim, faz-se necessário que a decisão que deferiu a tutela de urgência seja confirmada, não se podendo reconhecer a perda de objeto da medida que visa assegurar a proteção do paciente. Logo, devendo a sentença ser anulada, para que o Juízo de origem enfrente o mérito.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que os honorários sucumbenciais devem ser analisados pelo Juízo
a quo
ao proferir nova sentença.

Diante do exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença combatida, devendo o Juízo
a quo
enfrentar o
meritum causae
, eis que a simples concessão de liminar não é capaz de esvaziar o mérito da ação, nos termos da fundamentação suso expendida.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026